Tribunal: TJDFT
Processo: 0739283-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739283-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: LEDA MARIA ANDRADE LENZA RAMOS APELANTE: NAVARRA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL DE PAIVA LENZA APELADO: NAVARRA S.A. ESPÓLIO DE: LEDA MARIA ANDRADE LENZA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL DE PAIVA LENZA D E S P A C H O Vistos. Com fundamento nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a NAVARRA S.A para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da eventual intempestividade do recurso, considerando que a publicação que desproveu os embargos de declaração interpostos pelo apelado ocorreu em 28/04/2025. Após, retornem conclusos os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator